Tribunal: TJSP
Processo: 1039880-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ção. Decurso do prazo in albis. Descumprimento do art. 1.007, § 2o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1039880-12.2019.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés com preparo insuficiente. Ordem para complementação. Decurso do prazo in albis. Descumprimento do art. 1.007, § 2o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.